Tribunal: STF
Processo: HC 193495
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 560.019/SP, assim ementado, no que importa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. […] DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS CONCRETOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
    […]
    V - A via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade.
    VI - O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
    VII - No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, manteve a exasperação da reprimenda-base, considerando mormente a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, vale dizer, aproximadamente 84kg (oitenta e quatro quilos) de cocaína, bem como a existência de um laboratório para produção e refino das drogas.
    VIII - In casu, não há desproporção no aumento da pena-base, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. Precedentes.
    Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 7).
    Neste habeas corpus, a defesa alega que são nulas as sanções impostas ao paciente, “uma vez que o douto magistrado sentenciante […] aplicou as penas de forma conjunta a todos os réus existentes nos autos, levando como base para a fixação da pena a quantidade de droga apreendida, ignorando as demais circunstâncias exigidas em nossa Legislação” (pág. 4 da petição inicial).
    Argumenta, nesse contexto, que “a Magistrada de primeiro grau fixou a pena-base no dobro do mínimo para todos os delitos imputados, cuja exasperação motivou na suposta grande quantidade e a existência do tal ‘laboratório’, sem considerar que tanto o Paciente como os demais acusados eram todos primários sem que registrassem qualquer antecedente” (pág. 5 da petição inicial).
    Requer, ao final, a concessão da ordem, “com melhor redimensionamento da pena, em conformidade com os julgados acima, com a melhor doutrina e a dominante jurisprudência” (pág. 10 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).
    Conforme constou do acórdão atacado, o Tribunal de origem manteve a “exasperação da [pena-base], considerando […] a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, vale dizer, aproximadamente 84 kg (oitenta e quatro quilos) de cocaína, bem como a existência de um laboratório para produção e refino das drogas” (pág. 11 do doc. eletrônico 7). 
    Com essa informação, o STJ entendeu que “não há desproporção no aumento da pena-base de cada delito, uma vez que há motivação particularizada, em obediência aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ex vi do art. 42 da Lei n. 11.343/06, ausente, portanto, notória ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício” (pág. 11 do doc. eletrônico 7).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado pelo crime de tráfico (10 anos de reclusão), num patamar que varia de 5 a 15 anos, encontra-se proporcional ao caso em apreço (vide HC 86.421/SP, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 116.001/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 115.306/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia; RHC 153.197-AgR/RO, Rel. Min. Dias Toffoli e RHC 146.305-AgR/MS, de minha relatoria), sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator